Tribunal: TJES
Processo: 0014826-29.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Protesto Indevido de Título; Sucumbência; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014826-29.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: OI MOVEL S.A.
APELADA: MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
RELATOR: DES. SUBST.
ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ORDINÁRIA
–
PROCEDÊNCIA –
SENTENÇA DE DUPLA NATUREZA (DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA)
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE –

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SÚMULA 326/STJ –
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados em alíquota de dez a vinte por cento a incidir, subsequentemente, sobre (i) a condenação; ou (ii) o proveito econômico obtido; ou (iii) o valor atualizado da causa.

2.

Tratando-se de sentença
de dupla natureza (declaratória e condenatória), os honorários advocatícios de sucumbência devem ser calculados com base no proveito econômico obtido pela parte, ou seja, a soma do débito declarado inexigível e o valor da indenização dos danos morais.

3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
“na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
(Súmula 326/STJ), permanecendo tal orientação válida mesmo após a vigência do atual Código de Processo Civil (STJ, REsp n.º 1.837.386/SP, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por OI MÓVEL S.A. contra sentença de fls. 210/213, ratificada a fls. 228, frente e verso, pela qual o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, julgou procedente a pretensão deduzida por MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., aqui Apelada, a fim de declarar a nulidade dos contratos discutidos nos autos, bem como das cobranças deles decorrentes, e condenar a parte requerida, ora Apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros do evento danoso.

Por imposição do princípio da sucumbência, o eminente Magistrado
a quo
condenou a Apelante, ainda, a pagar custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignada, a Apelante se insurge, unicamente, contra o capítulo da sentença atinente aos ônus da sucumbência, sob a alegação de que
(i)
os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa; e que
(ii)
as despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, ante a sucumbência recíproca.

Por essas razões, pugna a Apelante pelo provimento do seu apelo para que, com a reforma da sentença objurgada,
“
sejam os honorários advocatícios de sucumbência fixados na proporção de 10% sobre o valor da condenação, com a condenação da recorrida na obrigação de pagar as custas do processo e os honorários, proporcionalmente, ante a sucumbência recíproca inequivocamente havida nos autos”
(fls. 240).

A Apelada apresentou suas contrarrazões a fls. 244/249, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção do provimento hostilizado.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por OI MÓVEL S.A. contra sentença de fls. 210/213, ratificada a fls. 228, frente e verso, pela qual o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, julgou procedente a pretensão deduzida por MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., aqui Apelada, a fim de declarar a nulidade dos contratos discutidos nos autos, bem como das cobranças deles decorrentes, e condenar a parte requerida, ora Apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros do evento danoso.

Por imposição do princípio da sucumbência, o eminente Magistrado
a quo
condenou a Apelante, ainda, a pagar custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignada, a Apelante se insurge, unicamente, contra o capítulo da sentença atinente aos ônus da sucumbência, sob a alegação de que
(i)
os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa; e que
(ii)
as despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes ante a sucumbência recíproca, tendo em vista que,
“embora a recorrida tenha pedido o valor de R$ 40.000,00 como compensação por danos morais, a recorrente fora condenada na obrigação de pagar R$ 5.000,00”
(fls. 239).

Por tais razões, pugna a Apelante pelo provimento do seu apelo para que, com a reforma da sentença objurgada,
“
sejam os honorários advocatícios de sucumbência fixados na proporção de 10% sobre o valor da condenação, com a condenação da recorrida na obrigação de pagar as custas do processo e os honorários, proporcionalmente, ante a sucumbência recíproca inequivocamente havida nos autos”
(fls. 240).

A Apelada apresentou suas contrarrazões a fls. 244/249, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção do provimento hostilizado.

Pois bem.

O Código de Processo Civil de 2015, como cediço, introduziu mudanças expressivas na disciplina dos honorários advocatícios de sucumbência, atribuindo mais objetividade ao processo de determinação da verba sucumbencial.

Da conjugação dos §§ 2º e 8º, do artigo 85, do atual Estatuto Adjetivo, exsurge, na exegese do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ordem decrescente de preferência de critérios para a fixação da base de cálculo dos honorários, de modo que a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses impede o avanço da análise à categoria subsequente (REsp n.º 1.746.072/PR, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator para Acórdão: Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019).

A expressa redação legal impõe, portanto, que a verba honorária seja fixada em alíquota de dez a vinte por cento a incidir, subsequentemente, sobre
(i)
a condenação; ou
(ii)
o proveito econômico obtido; ou
(iii)
o valor atualizado da causa; restringindo-se o comando excepcional do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que autoriza a fixação dos honorários por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo (Tema Repetitivo 1076/STJ).

Na hipótese em apreço, infere-se que a pretensão acolhida pelo Juízo da causa não é de natureza exclusivamente condenatória, como parece sugerir a Apelante, pois dela também exsurge inequívoco preceito declaratório, visto que pronunciada a nulidade de 4 (quatro) contratos havidos entre as partes e de suas respectivas cobranças, que ensejaram a negativação da Apelada por dívida cujo valor total, segundo a petição inicial, alcançava a importância histórica de R$ 6.451,35 (seis mil quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos), o que é corroborado pelo documento de fls. 58/59.

Nesse cenário, a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, conquanto equivocadamente relacionada ao valor da causa pelo Juízo
a quo
, não deve corresponder apenas à condenação a título de danos morais, mas, sim, a todo o proveito econômico obtido pela Apelada, que também compreende, como visto, o valor do débito declarado inexigível.

Ademais, no que concerne à distribuição dos ônus da sucumbência, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
“n
a ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
(Súmula 326/STJ), permanecendo tal orientação válida mesmo após a vigência do atual Código de Processo Civil (STJ, REsp n.º 1.837.386/SP, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e a este confiro parcial provimento apenas para retificar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos pela Apelante, que passa a corresponder ao proveito econômico obtido pela Apelada.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).
Sessão: 05/12/2023.
Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Sessão: 05/12/2023
Voto: Acompanho o eminente Relator
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões